Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-95.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000390-95.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN EMBARGADO: MARCIANO MINGORI e outros Advogado(s): ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que condicionou a admissibilidade do protesto judicial à demonstração de vínculo jurídico entre as partes. O embargante alega omissão por ausência de enfrentamento de precedente anterior do mesmo relator e contradição entre os fundamentos e o resultado do julgado, requerendo efeitos infringentes para reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado precedente anterior do mesmo relator; e (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa ou à reapreciação de fundamentos rejeitados. A omissão que justifica a oposição de aclaratórios é aquela que recai sobre ponto necessário à resolução da controvérsia, e não sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia suscitada e fundamentou-se de forma clara, ainda que sem rebater expressamente cada argumento ou precedente citado pela parte embargante. O precedente indicado foi superado de forma expressa pelo relator, que fundamentou a alteração de posicionamento com base na jurisprudência dominante da Corte, afastando qualquer vício de omissão. Não há contradição interna quando os fundamentos são harmônicos com a conclusão do julgado. A divergência entre decisões anteriores do mesmo relator não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. A tentativa de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausente qualquer vício no julgado. A matéria controvertida foi amplamente debatida e encontra-se devidamente prequestionada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A omissão apta a justificar embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto essencial à solução da lide, e não sobre todos os argumentos suscitados pelas partes. A superação de entendimento anteriormente adotado pelo relator, devidamente motivada e alinhada à jurisprudência dominante, não configura omissão. Não há contradição interna quando os fundamentos e o dispositivo da decisão são coerentes e compatíveis entre si. A oposição de embargos declaratórios com intuito exclusivo de prequestionamento não prescinde da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. A divergência entre decisões anteriores do mesmo relator não constitui contradição nos termos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489; 926; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes vinculantes ou repetitivos citados no acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000390-95.2022.8.05.0081, nos quais figuram como Embargantes e Embargados, ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros e MARCIANO MINGORI e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA